Tribunal: TJDFT
Processo: 0022734-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022734-14.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO YUNG CUSTODIO RECORRIDA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. OBJEÇÃO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RECEBIMENTO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE EM CONFORMIDADE COM A REALIDADE DOS AUTOS. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. I. A desistência total ou parcial da ação, que tem como limite processual a sentença, depende da aquiescência do demandado, segundo dispõe o artigo 485, §§ 4° e 5o do Código de Processo Civil. II. Malgrado o seu caráter relativo, a presunção de verdade que provém da revelia não pode ser ignorada ou desconsiderada senão quando os fatos afirmados na petição inicial forem inverossímeis ou confrontados pela realidade dos autos. III. Se a presunção de que o réu não prestou os serviços pelos quais recebeu os pagamentos, decorrente da revelia, está em conformidade com a realidade probatória dos autos, não há como deixar de reconhecer o direito da autora ao ressarcimento respectivo. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, aduzindo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 345, inciso IV, e 373, inciso I, ambos do Estatuto Processual vigente, 186, 877 e 927, todos do Código Civil, sustentando, em suma, serem insuficientes as provas dos autos para a comprovação da alegada fraude; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, alegando que havendo pedido de indenização por danos morais e materiais, o acolhimento de apenas um deles configura sucumbência recíproca, o que não teria sido considerado pelo órgão colegiado; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente indica contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando ser da justiça trabalhista a competência para apreciação da presente lide, ao argumento de que a controvérsia decorre de relação trabalho autônoma entre as partes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 345, inciso IV, e 373, inciso I, ambos do Estatuto Processual vigente, 186, 877 e 927, todos do Código Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “Se a presunção de que o réu não prestou os serviços pelos quais recebeu os pagamentos, decorrente da revelia, está em conformidade com a realidade probatória dos autos, não há como deixar de reconhecer o direito da autora ao ressarcimento respectivo” (ID Num. 11987721 - Pág. 3) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece curso o inconformismo lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 86 do CPC, porquanto “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula no 7/STJ.” (ID AgInt no AREsp 1732884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021). O recurso extraordinário, da mesma forma, não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do aludido dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017